Tribunal: TJMT
Processo: 1018113-93.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018113-93.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ - CPF: 064.347.091-37 (APELADO), ROBERTO BRUNO COUTO - CPF: 062.946.941-59 (APELADO), WILLIAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.814.781-44 (APELADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO BRUNO COUTO - CPF: 062.946.941-59 (APELANTE), CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ - CPF: 064.347.091-37 (APELANTE), WILLIAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.814.781-44 (APELANTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBINSON KAZY SOM - CPF: 954.431.501-20 (VÍTIMA), GIRLANE FATIMA DE BARROS - CPF: 487.774.121-68 (VÍTIMA), RODRIGO FERNANDO DUCTIEVICZ - CPF: 932.095.091-15 (VÍTIMA), HERASMO ALVES DE SOUZA - CPF: 396.770.101-82 (VÍTIMA), SANDRA ROSA VIEIRA - CPF: 338.784.041-15 (VÍTIMA), CRISTIANO RABELO DE FRANÇA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018113-93.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROBERTO BRUNO COUTO, CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ, WILLIAN FERREIRA DA SILVA

APELADO: CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ, ROBERTO BRUNO COUTO, WILLIAN FERREIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS MAJORADOS E FURTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SUSCITADA PELA DEFESA – IRREGULARIDADE NA COLHEITA DO DEPOIMENTO DE UMA DAS VÍTIMAS – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ADOÇÃO DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS PELOS FATOS 2 E 4 – PARCIAL VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO AO FATO 2 E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DO FATO 4 – APELO DE WILLIAN – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO FATO 4 – PERTINÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE OBJETOS ROUBADOS EM PODER DO RÉU – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO/PESSOAL DUVIDOSO –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DO MP DESPROVIDO, APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE WILLIAN PROVIDO
.

Caracteriza a preclusão da matéria se a alegação de nulidade do depoimento da vítima foi suscitada apenas no corpo da apelação criminal.

Não havendo elementos que justificam a condenação dos réus pelos crimes de associação criminosa e extorsão, impõe-se manter a absolvição deles nos termos da sentença.

Deve ser preservada a condenação do réu pelo cometimento de um dos fatos imputados na denúncia se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitiva.

Não restando suficientemente comprovado o envolvimento dos agentes no FATO 4 imputado na denúncia, a absolvição deles é medida impositiva, à luz do princípio
“in dubio pro reo”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018113-93.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROBERTO BRUNO COUTO, CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ, WILLIAN FERREIRA DA SILVA

APELADO: CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ, ROBERTO BRUNO COUTO, WILLIAN FERREIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ, ROBERTO BRUNO COUTO e WILLIAN FERREIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que:
1)
condenou
:
1.a) CEDEMILSON e ROBERTO pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo [Fatos 2 e 4] e de furto qualificado [Fato 3], respectivamente, às penas de 15 anos e 4 meses de reclusão e 42 dias-multa, em regime fechado, e 18 anos e 8 meses de reclusão e 60 dias-multa, em regime fechado – art. 157, §2°, II e §2o-A, I, e art. 155, §4o, IV, do CP;
1.b)
WILLIAM pelo cometimento do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo [Fato 4], à pena de 10 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 66 dias-multa, em regime prisional fechado;
2)
absolveu os réus das imputações dos delitos previstos nos arts. 288, parágrafo único, e 158, §1o, ambos do CP.

O Ministério Público almeja que os réus CEDEMILSON, ROBERTO e WILLIAN sejam condenados como incursos nos arts. 288, parágrafo único [1o Fato] e 158, §1o [5o Fato], ambos do CP, argumentando que: a)
“é evidente que os apelados se associaram para praticar os crimes de roubo majorado, furto qualificado e extorsão majorada, com o mesmo modus operandi (...), o que demonstra a estabilidade do grupo, sendo que, cada um exerceu sua função durante as empreitadas criminosas, ou seja, um usava a arma de fogo e ameaçava as vítimas, enquanto os outros colhiam os objetos que seriam subtraídos”
; b)
“não restam dúvidas que o delito de extorsão majorada fora praticado, visto que, em posse (subtraíram) do cartão bancário da vítima Sandra, os apelados exigiram dela a senha, sendo que tal informação fora lhe arrancada de forma ameaçadora (arma de fogo apontada e temor de retorno do assaltante em sua casa)”
.

A Defensoria Pública, representando os réus CEDEMILSON e ROBERTO, almeja: a) a absolvição de CEDEMILSON em relação aos fatos 2 e 4, sustentando que,
“embora o apelante tenha sido detido no mesmo veículo em que foram encontrados alguns objetos de vítimas, respectivo fato não pode fazer presumir ser ele autor dos crimes aqui apurados”
, sem olvidar que
“as vítimas do 2o e 4o fatos, quando ouvidas em juízo, relataram que reconheceram o apelante Cedemilson como autor do roubo descrevendo-o, de forma genérica, sem qualquer detalhe capaz de identificar quem praticou o crime”
; b) em favor de ambos os réus, o reconhecimento da continuidade delitiva
“entre o 2.o fato (art. 157, §2.o, inciso II e §2.o-A, inciso I, CP) e o 4.o fato (art. 157, §2.o, inciso II e §2.o-A, inciso I, CP)”
, na fração de 1/6, porquanto comprovado que
“os fatos ocorreram nas mesmas condições de tempo e forma de agir, visto que se trata de dois roubos, ocorridos no mesmo bairro (Chapéu do Sol/Várzea Grande), na mesma semana e, em horários semelhantes”
.

A defesa de WILLIAM suscita, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, visto que a vítima
“Sandra participou da audiência através de uma ligação comum de telefone”
, sem comprovação da sua identificação, oportunidade em que ela realizou
“o reconhecimento pessoal do Apelante Willian em audiência sem visualizar a pessoa dele, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório e cerceamento de defesa”
, bem como o art. 226 do CPP.

No mérito, almeja a absolvição do réu quanto ao FATO 4, uma vez que
“a única prova no crime de roubo é o depoimento da vítima Sandra Rosa que foi feito de forma irregular através de uma ligação de telefone”
.

Subsidiariamente, pede: a) a revisão das penas basilar e provisória, em razão de equívocos operados pelo juiz singular; b) a exclusão da majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP, considerando que
“a arma não foi apreendida e com isso não foi periciada, existindo incerteza quanto à potencialidade lesiva ou presença de munições”
, ou a readequação do patamar de aumento de 2/3 para 1/3; c) a isenção das custas e despesas processuais, em virtude da hipossuficiência do réu. Por fim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, com substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
[1]
opina pela rejeição da preliminar e, no mérito,
“pelo improvimento dos recursos do Ministério Público e dos acusados”
.

É o relatório.

[1]
Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018113-93.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO)

Como relatado, a defesa do réu

WILLIAM argui
a nulidade da audiência de instrução e julgamento, porquanto a vítima
“Sandra participou da audiência através de uma ligação comum de telefone”
, sem qualquer confirmação da sua identificação pessoal, oportunidade em que ela realizou
“o reconhecimento pessoal do Apelante Willian em audiência sem visualizar a pessoa dele, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório e cerceamento de defesa”
, bem como o art. 226 do CPP.

De fato, em razão da dificuldade de a vítima Sandra Rosa Vieira acessar o Sistema de Videoconferência Microsoft
Teams
, ela foi inquirida via ligação telefônica convencional.

Todavia,
a referida tese encontra-se alcançada pela preclusão, visto que arguida apenas no corpo desta apelação, ou seja, não foi levantada durante a colheita do depoimento da ofendida Sandra, tampouco nas alegações finais.

Cabe ressaltar que a própria subscritora das razões recursais do réu, a advogada Alessandra Luzia Bezerra Majer [OAB/MT, 31.781], foi quem acompanhou o ato e não se opôs à maneira em que ele foi colhido.

Destaco ainda a ata da audiência de instrução:

“Em seguida,
foram inquiridas as testemunhas
Robinson Kazy Som, Girlane Fátima de Barros Kazy Som, Erzsebet Barros Kazy Som, Rodrigo Fernandez Ductievicz e
Sandra Rosa Vieira
. O MPE e a DPE desistiram da inquirição das testemunhas Thiago Aguiar de Souza e Herasmo Alves de Souza, tendo a defesa técnica de Willian solicitado para que constasse em ata o desejo em ouvi-los. Os acusados Cedemilson Marques da Cruz, Roberto Bruno Couto e Willian Ferreira Da Silva foram qualificados e interrogados acerca da denúncia carreada aos autos em epígrafe, conferindo-lhes a oportunidade de entrevista reservada com a Defesa Técnica, que presenciou este ato, sendo, ainda, devidamente alertados os acusados [...].
Diante da ausência de requerimento de diligências complementares, declarasse encerrada a instrução
.”

De toda sorte, do depoimento da vítima
Sandra Rosa Vieira verifica-se que ela foi devidamente qualificada antes do início da sua inquirição, confirmando os seus dados pessoais
[1]
, o que atesta a confiabilidade da sua identificação. Colho da sua declaração:

V: Meu nome completo é Sandra Rosa Vieira.

Juiz: O número do CPF?

V: É 33878404115

Juiz: O nome dos seus pais?

V: É só mãe, Maria Rosa Vieira.

Juiz: Sandra, consta um processo aqui que a senhora e o seu Herasmo são indicados como vítimas. Nós iremos ouvir a senhora, a senhora está com dificuldade de acesso ao sistema, então nós estamos ouvindo aqui via ligação, e o doutor José Ricardo, promotor de justiça, vai começar conversando com a senhora, tá?

V: Tá

(...)

Juiz: Dra Alessandra, alguma pergunta?

Dra. Alessandra: Boa tarde, Sandra!

V: Boa tarde.”

Nesse contexto, não há qualquer nulidade a ser declarada, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Apurou-se que, entre os meses de março e abril de 2023, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ, ROBERTO BRUNO COUTO e WILLIAN FERREIRA DA SILVA, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante emprego de armas de fogo, se associaram com a finalidade de cometer crimes (roubo majorado, furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo), conforme adiante articulado.

2.o Fato – ROUBO MAJORADO

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28.03.2023, por volta das 00:01 horas, em residência localizada à rua 12, esquina com a rua 13, quadra 11, n.o 17, bairro Chapéu do Sol, os denunciados CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ e ROBERTO BRUNO COUTO, juntamente com um terceiro, não identificado, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, subtraíram coisas alheias móveis consistente em: 01 (uma) Smart TV 50", marca Philips, 01 (uma) Smart TV 32", da marca Samsung, cor preta, com detalhes cromados, 01 (uma) Smart TV 32", marca Panasonic, cor preta, 01 (uma) Smart TV 40", marca Philips, cor preta, 01 (um) boné original, cor prata, Mercedes (Robinson ganhou do chefe da equipe da Mercedes de fórmula 1, no ano de 2013, é um boné raro, não é qualquer um que tem), 01 (um) relógio, cor prata, 01 (uma) mochila contendo pertences pessoais (cartões, carregador, maquininha de cartão, 01 (um) canivete com o nome de Erzsebet gravado, diversas joias, avaliadas em mais de R$15.00,00 (quinze mil reais), algumas com valor sentimental, além da quantia de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencentes às vítimas Robson Kazy Som, Girlene Fátima de Barros Kazy e Erzsebet Barros Kazy.

É dos autos que no dia, hora e local alhures declinado, a vítima Robson Kazy acordou na madrugada e percebeu que a sua residência estava sem energia, no entanto, constatou que havia energia nos postes da iluminação pública, razão pela qual saiu para verificar o padrão de energia, e sua filha Erzsebet lhe acompanhou.

Nessa ocasião, Robson e Erzsebet foram rendidos por 03 (três) meliantes, um deles portando arma de fogo, o qual fora posteriormente identificado como sendo o denunciado CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ.

As referidas vítimas foram conduzidas para o interior da casa, sob a mira da arma de fogo e ameaças de que teriam seus miolos estourados, caso reagissem.

Conforme declarado pela vítima Erzsebet, ante de ser rendida, ainda quando estava no portão, visualizou um veículo corsa, cor branca, modelo antigo, estacionado quase em frente à residência.

Infere-se que os assaltantes indagaram se havia mais alguém na residência, e ao serem informados que a vítima Girlene se encontrava no quarto, seguiram todos para o local, momento em que ela também fora rendida, e teve a arma de fogo colocada em seu rosto enquanto lhes eram retiraram as joias que usava naquele momento.

Logo após subtrair as joias, CEDEMILSON foi em direção a Erzsebet e encostou a arma na cabeça dela, e disse: "eu tô de treta com essa menina". Nesse momento, Girlene levantou e pediu pelo amor de Deus que não fizessem nada com a filha, que eu iria entregar o dinheiro que tinham.

Assim, Girlene se dirigiu até o “closed”, onde deu de cara com outro assaltante, posteriormente identificado como sendo o denunciado ROBERTO BRUNO, o qual estava vasculhando o local. A referida vítima foi até o armário e pegou o valor aproximado de R$2.000,00 (dois mil reais), em espécie, e o entregou para o CEDEMILSON.

Em seguida, Robson teve suas mãos amarradas e as vítimas foram conduzidas para o banheiro social, onde ficaram sob a vigilância de um deles, enquanto os outros dois vasculhavam a casa em busca de dinheiro, joias, e arma, e diziam que tinham conhecimento de que no local havia muito dinheiro e estavam irados por não encontrarem a grande quantia que esperavam.

A ação delitiva durou aproximadamente uma hora, e durante esse período os três meliantes permaneceram no interior da casa tocando o terror na família, gritando, xingando, e os ameaçando de morte. E somente evadiram do local, após subtraírem todos os objetos que queriam.

Posteriormente, no dia 11.04.2023 as vítimas Robson e Girlane assistiam a uma reportagem na “TV Mais News”, a qual noticiava que integrantes de uma associação criminosa haviam sido presos, e eram investigados pela prática de vários roubos e furtos nesta cidade e região.

Prontamente as vítimas citadas reconheceram o de nome CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ, como sendo um dos autores do roubo, o que era mais truculento, dando a entender que era o líder do grupo criminoso. Conforme informado, todos os assaltantes encontravam-se de “cara limpa”.

As vítimas também reconheceram dois objetos, apreendidos em poder do CEDEMILSON e comparsas, como sendo parte dos produtos roubados, quais sejam: um (01) boné original, cor prata, da Mercedes, bem como um (01) relógio de cor prata.

O denunciado ROBERTO BRUNO também fora reconhecido pelas vítimas Girlene e Erzsebet, as quais afirmaram que foi ele quem foi até o closet.

Ao ser interrogado, CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ confessou sua participação no crime em comento (ID 118164115).

Por sua vez, ROBERTO BRUNO COUTO permaneceu em silêncio (ID 118164114).

(...)

4.o Fato – ROUBO MAJORADO

Ressai, ainda, dos autos, que no dia 05.04.2023, por volta das 21h:20min., na residência localizada na rua Manoel Francisco de Paula, n.o 907, bairro Centro, em Várzea Grande-MT, os denunciados CRISTIANO RABELO DE FRANÇA, WILLIAM FERREIRA DA SILVA, ROBERTO BRUNO COUTO e CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, subtraíram coisas móveis consistente em: 03 (três) aparelhos celulares, avaliados em R$2.277,00 (dois mil duzentos e setenta e sete reais), 01 (uma) Smart TV Samsung 55" polegadas, avaliada em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a quantia de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), botijão de gás, avaliado em R$200,00 (duzentos reais), aspirador de pó (não avaliado), máquina de alta pressão vap, avaliada em R$700,00 (setecentos reais), 02 (duas) garrafas térmicas, avaliadas em R$150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (uma) chave do veículo ágile, 01 (uma) bolsa feminina com documentos pessoais, além do valor de R$400,00 (quatrocentos reais), em espécie, 01 (um) bolo confeitado, avaliado em R$50,00 (cinquenta reais), e 11 (onze) unidades de ovos de páscoa de chocolate, avaliados em R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), pertencentes às vítimas Sandra Rosa e Herasmo Alves de Souza.

Preliminarmente, insta mencionar que, em poder do veículo subtraído da vítima Rodrigo (3.o Fato), qual seja, VW/Gol G5, cor branca, placa OAY0814, os denunciados CRISTIANO RABELO DE FRANÇA, WILLIAM FERREIRA DA SILVA e CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ chegaram até a residência das vítimas Herasmo e Sandra para efetuar o assalto.

Conforme relatado, Herasmo estava trancando o portão da sua residência quando o veículo retro citado parou próximo e dele desceu um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o denunciado ROBERTO BRUNO COUTO lhe perguntou “ei, o senhor tem dinheiro para emprestar?” “A gasolina do carro acabou e eu preciso de vinte reais”.

A vítima, desconfiada da abordagem, tentou trancar rapidamente o portão, no entanto, o meliante, posteriormente identificado como sendo o denunciado CRISTIANO RABELO DE FRANÇA rendeu a vítima, em poder de uma arma de fogo, abriu o portão e lhe disse: “olha para baixo e entra para dentro da casa, fica quieto e não olha para minha cara”.

Logo em seguida, mais 02 (dois) meliantes, posteriormente identificados como sendo os denunciados WILLIAM FERREIRA DA SILVA e CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ adentraram à residência e abordaram a Sandra e Vanessa, ao passo que foram todas as vítimas conduzidas para dentro do banheiro.

Narra as vítimas que, CRISTIANO ficou na porta do banheiro onde elas foram obrigadas a ficar, e as ameaçaram exigindo que elas informassem onde estariam os itens de valores da casa.

Concomitantemente, WILLIAM e CEDEMILSON reviraram toda a casa em busca de objetos para serem subtraídos.

Durante a ação criminosa, mediante o emprego da arma de fogo, os denunciados ainda obrigaram a vítima Sandra Rosa a acessar o seu aplicativo bancário, e tentaram efetuar transferências, no entanto, não se logrou êxito (...).”

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu Cristiano Rabelo de França.

Dos pedidos de absolvição dos réus CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ
[2]
[fatos 2 e 4] e WILLIAN FERREIRA DA SILVA
[3]
[fato 4]

Do FATO 2 imputado ao réu CEDEMILSON – vítimas Robson Kazy Som, Girlane Fátima de Barros Kazy Som e Erzsebet Barros Kazy Som
.

Não obstante as razões expendidas pela Defensoria Pública, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca do envolvimento do réu na empreitada criminosa, notadamente ao se considerar o reconhecimento realizado pela família-vítima [Robson, Girlane e Erzsebet
[4]
], bem como a confissão detalhada feita por CEDEMILSON na etapa extrajudicial e a apreensão em posse dele de alguns dos objetos subtraídos das referidas vítimas [1 canivete gravado o nome Erzsebet; 1 chapéu Jaguar Land Rover; 1 boné Mercedes Benz, cor prata; 1 televisão].

Na fase do inquérito
, o ofendido Robson, além de narrar como se deu a ação criminosa na residência da sua família, reconheceu o réu [no canal televisivo e na delegacia] como sendo um dos autores do roubo, como também alguns dos bens que foram encontrados em poder dele:

“(...) AFIRMA A VÍTIMA: "
NO DIA 11/04/2023 EU ASSISTI A UMA REPORTAGEM NA TV MAIS NEWS, A QUAL NOTICIAVA QUE INTEGRANTES DE UMA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA HAVIA SIDO PRESA
, A QUAL É INVESTIGADA PELA PRÁTICA DE VÁRIOS ROUBOS E FURTOS NESTA CIDADE E REGIÃO
. E, AO ASSISTIR A REPORTAGEM, DE PRONTO RECONHECI UM DOS PRESOS, O DE NOME CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ, COMO SENDO UM DOS AUTORES DO ROUBO OCORRIDO NA MINHA RESIDÊNCIA
, NO DIA 28/03/2023, MAIS PRECISAMENTE,
SENDO ELE O MELIANTE QUE COLOCOU A ARMA DE FOGO NA MINHA CABEÇA
. (...)
O CEDEMILSON ERA UM DOS MAIS TRUCULENTOS, XINGAVA MUITO E DAVA A ENTEDER QUE ERA O LÍDER DO GRUPO CRIMINOSO
"; (...) AFIRMA A VÍTIMA: "AO ASSISTIR REFERIDA REPORTAGEM, TAMBÉM
RECONHECI OBJETOS, APREEDIDOS EM PODER DO CEDEMILSON E COMPARSAS, COMOS SENDO PARTE DOS PRODUTOS ROUBADOS DA MINHA CASA
, NO DIA 28/03/2023, SENDO ELES: UM (01) BONÉ ORIGINAL, COR PRATA, DA MERCEDES (O QUAL GANHEI DO CHEFE DA EQUIPE DA MERCEDES DE FÓRMULA 1, NO ANO DE 2013, É UM BONÉ RARO, AO VISUALIZÁ-LO, DE PRONTO O RECONHECI), BEM COMO UM (01) RELÓGIO DE COR PRATA" (...).”

No mesmo sentido foram as declarações das vítimas Girlane Fátima de Barros Kazy Som e Erzsebet Barros Kazy Som,
verbis
:

“(...) AFIRMA A DECLARANTE: "NO DIA 11/04/2023, (...)
ESTÁVAMOS ASSISTIMOS A UMA REPORTAGEM NA TV MAIS NEWS, EM QUE NOTICIAVA QUE INTEGRANTES DE UMA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA HAVIA SIDO PRESA
, A QUAL É INVESTIGADA PELA PRÁTICA DE VÁRIOS ROUBOS E FURTOS NESTA CIDADE E REGIÃO.
E, AO ASSISTIR A REPORTAGEM, DE PRONTO, RECONHECI DOIS DOS PRESOS, COMO SENDO OS AUTORES DO ROUBO, DE QUE FOMOS VÍTIMAS, SENDO ELES: CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ
E ROBERTO BRUNO COUTO, VULGO JEGUERÊ" (...).
AO VÊ-LOS NA REPORTAGEM, DO DIA 11/04/2023, IMEDIATAMENTE OS RECONHECI . O CEDEMILSON É O BANDIDO QUE ESTAVA COM A ARMA DE FOGO EM PUNHO, FOI ELE QUE APONTOU A ARMA PARA O MEU ROSTO E SUBTRAIU AS MINHAS JOIAS
.
ELE QUE ENCOSTOU A ARMA DE FOGO NA CABEÇA DA MINHA FILHA E DISSE QUE ESTAVA DE TRETA COM ELA! COMO EU IRIA ESQUECER A CARA DESSE CANALHA? JAMAIS!
E QUANTO AO COMPARSA IDENTIFICADO COMO SENDO ROBERTO BRUNO COUTO, VULGO JEGUERÊ, ELE QUE ESTAVA NO MEU CLOSED QUANDO ENTREI

PARA PEGAR O DINHEIRO, TEMENDO QUE O CEDEMILSON ATIRASSE NA CABEÇA DA MINHA FILHA. AO ENTRAR NO CLOSED, DEI DE CARA COM ELE, VI PEFEITAMENTE O ROSTO DELE, PORTANTO, NÃO TENHO DÚVIDA, É ELE TAMBÉM UM DOS AUTORES DO ROUBO DA MINHA CASA (...).”
[Girlane]

“(...) AFIRMA A DECLARANTE: "
EU ASSISTI A REPORTAGEM NA TV MAIS NEWS, EM QUE MOSTRAVA A IMAGENS DE INTEGRANTES DE UMA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
, A QUAL HAVIA SIDO PRESA, ACUSADA DA PRÁTICA DE VÁRIOS ROUBOS E FURTOS EM VG E

REGIÃO. E,
AO VÊ-LOS, IMEDIATAMENTE RECONHECI DOIS DOS PRESOS, COMO SENDO OS AUTORES DO ROUBO DA MINHA CASA
, OCORRIDO NO DIA 28/03/2023,
SENDO ELES: CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ
E ROBERTO BRUNO COUTO, VULGO JEGUERÊ (...); EU OS RECONHEÇO COMO SENDO DOIS DOS TRÊS MELIANTES QUE ROUBARAM A MINHA CASA.
OS RECONHEÇO COM ABSOLUTA CERTEZA
. O
CEDEMILSON ESTAVA COM A ARMA DE FOGO EM PUNHO E ERA ELE QUEM DAVA ORDENS AOS OUTROS DOIS BANDIDOS. FOI O CEDEMILSON QUE ENCOSTOU A ARMA DE FOGO NA MINHA CABEÇA E DISSE QUE TINHA TRETA COMIGO, NAQUELE MOMENTO, VI A MORTE DE FRENTE, NÃO TEM COMO ESQUECER!
QUANTO AO ROBERTO BRUNO, VULGO JEGUERÊ, ELE QUE REVIROU O CLOSED DA MINHA MÃE, FOI ELE TAMBÉM QUE DETERMINOU QUE EU ABAIXASSE A MINHA CABEÇA, QUANDO VIU QUE EU ESTAVA OLHANDO PRA ELE, NO MOMENTO EM QUE NOS MANTIVERAM RECLUSOS NO BANHEIRO SOCIAL (...).”

Na fase judicial
, o ofendido Robson Kazy Som ratificou suas declarações dadas na fase do inquérito:

“ROBSON: eles desligaram o padrão da residência. Aí eu levantei de noite, estava sem energia, mas havia energia. Como a residência é nova, na hora, por um segundo de bobeira, eu achei que podia ser um problema de padrão. E eu saí para sair para fazer a verificação e eles estavam escondido atrás do muro. Aí me abordaram com a arma já, colocou a arma na minha cabeça. Aí já me trouxeram para dentro. Aí já renderam a minha filha, renderam a minha esposa também e aí eles entraram para dentro. Aí o tempo todo queriam arma, queriam dinheiro, queriam joias e aí começaram a revirar tudo. E a todo o momento com a arma apontada, ou para mim, ou para a minha filha, e revirando tudo. Ficaram dentro da nossa casa lá, aproximadamente, mais ou menos uma hora e dez, uma hora e quinze eles ficaram lá dentro. Aí levaram as televisões todas, levaram as joias da minha esposa, os anéis que ela tinha na mão, corrente, levaram o celular dela também, levaram dinheiro que tinha lá; o que estava na residência, eles levaram. O que eles conseguiram carregar, eles levaram.

MP: Utilizaram algum veículo para levar esses objetos todos em fuga ou foi o veículo do senhor também que foi subtraindo do senhor?

ROBSON: Não. Eles estavam em um veículo próprio.

MP: Se lembraria do tipo do veículo? Marca? Alguma coisa? Conseguiu ver? Não, né?

ROBSON: Não, não. Eu não cheguei a ver, eu não cheguei a visualizar o veículo que eles estavam.

MP: Nessa invasão à residência do senhor, seu Robson, quantas pessoas o senhor conseguiu, assim, ver? Existiam quantas pessoas que entraram na residência?

ROBSON: Três pessoas.

MP: Todas levavam consigo arma de fogo, senhor Robson?

ROBSON: Não, somente um estava armado. Pelo menos assim, com arma, arma na mão, em punho, somente um.

MP: A filha do senhor, qual a idade dela?

ROBSON: 30 anos. 29, na verdade, vai fazer 30.

MP: Dos objetos que foram levados, seu Robson, conseguiram, ou a polícia conseguiu, recuperar alguma coisa?

ROBSON: Foi recuperado só uma televisão, essa Panasonic, mas ela foi quebrada, eles quebraram ela, e foi recuperado o boné, esse boné da Mercedes que foi posto aí, um canivete da minha filha, que era um canivete que tinha o nome dela gravado, e praticamente só. Foi recuperado, foi isso
.

MP: Quando eles entraram, que abordaram o senhor, a esposa e a filha, senhor Robson, eles faziam uso de alguma máscara, alguma coisa que pudesse dificultar o reconhecimento, a visualização do rosto, ou não, estavam todos os cara limpa?

ROBSON: Não, estavam de cara limpa, cara sem máscara
.

MP: Sabe, lembraria e conseguiria me informar, seu Robson, como o senhor, esposa e filha, chegaram na identificação dos que entraram na residência do senhor? Aqui descritos como Cedemilson Marques da Cruz
e Roberto Bruno Couto.

ROBSON: Eles entraram de cara limpa. A gente, eu até, a minha filha viu muito bem eles, porque eles não procuraram esconder o rosto, assim, em hora nenhuma
. Só eu, eles mantinham mais com a cabeça baixa, com a arma em cima, mandando eu ficar de cabeça baixa, cabeça baixa. Eles me amarraram, quando nós entramos para dentro eles me amarraram com as mãos para trás e mandaram ficar de cabeça baixa. Mas a minha filha e a minha esposa tiveram uma visualização bem ampla, bem total deles, porque eles não, em momento nenhum eles tiveram a preocupação de esconder o rosto.

MP: Tem uma informação que no dia 11 de abriu de 2023 o senhor teria assistido uma reportagem e, em decorrência de um outro fato, reconhecido as pessoas que teriam sido presas. Foi isso mesmo?

ROBSON: É, na verdade eles invadiram a residência do meu vizinho lá, e lá tinha várias câmeras que filmou eles. Então a gente identificou que é os mesmos que tinham entrado lá na minha casa, que também adentraram a casa dele. Que é a casa do Rodrigo, né?

MP: Passou por uma diligência que a polícia costuma fazer, seu Robson, de reconhecimento de pessoa?

ROBSON: Sim.

MP: Teve dúvidas, seu Robson?

ROBSON: Não, não teve, não houve dúvida nenhuma. Porque é igual eu estou falando, eles não tiveram uma preocupação de esconder o rosto hora nenhuma.

MP: Deixa eu só localizar aqui. Nesse reconhecimento que foi feito com o senhor lá dentro da delegacia, senhor Robson, o senhor conseguiria lembrar e me descrever, assim, quantas pessoas haviam lado a lado? Ou se foi colocado mais de uma pessoa lado a lado para o senhor fazer o reconhecimento?

ROBSON: Lá, na verdade, foram colocados quatro pessoas na sala de reconhecimento. Os três, são os três que tinham, que adentraram lá na minha residência, e mais uma outra pessoa que eu não sei quem é.

MP: Sem dúvida, então, qualquer, em cima deles, né?

ROBSON: É, questão de reconhecimento, não tem dúvida. Os três que nós fizemos reconhecimento lá na delegacia, que nós somos chamados lá, são os três que me abordaram lá, e entraram na minha residência, e ficaram lá por mais de hora lá dentro; uma hora e dez mais ou menos.

(...)

JUIZ: Doutora Camila, algum questionamento?

DP: Sem perguntas, Excelência. Obrigada
.
(...)
.”

Por sua vez, a vítima Girlane Fátima de Barros Kazy Som confirmou:

“GIRLANE: Acordei com eles vendo o negócio da energia, que tinha acabado a energia. E aí a minha filha já tinha olhado, que ela entende, é engenheira elétrica. Tinha olhado lá e falado que não tinha nada de errado dentro da casa. Aí meu marido entrou para dentro do quarto, colocou um short e saiu para ver, lá fora, o padrão. (...). Aí quando eu vi a Bete, a minha filha ela deu um grito de horror. Eu perguntei para ela o que tinha havido. Aí, na hora eu deduzi que era ladrão. (...). Aí eles já vieram com o meu marido e com a minha filha e mandaram abrir a porta. Aí eu abri a porta, eles já mandaram eu sentar. O tempo todo ameaçando com a arma. E meu marido já de mãos para trás. Eles pegaram uma coisa lá; não sei o que era; amarraram ele, chutaram a perna dele para ele se ajoelhar no chão, sabe? E aí eles já foram pedindo dinheiro, joia, arma, sabe? Queriam arma. Eu falei: “a gente não tem arma”. Aí eles pediram as joias. Eu falei: “moço, eu só tenho esses aqui e o que tem lá no quarto, que tem um closet, né, que a gente ainda está construindo a casa”. Aí eles arrancaram a minha aliança. A aliança que eu tinha de 50 anos de casado. A minha sogra que faleceu e me deu no leito de morte. Aí pegaram o meu celular, fizeram a gente... ameaçava a minha filha com a arma na cabeça dela, para ela tirar a senha do celular, sabe? O tempo todo ameaçando a gente. Queria dinheiro, queria dinheiro. Aí até que eu peguei um dinheiro que eu tinha recebido, porque eu fiquei com medo que eles estavam ameaçando de matar meu marido, e matar a gente, eu peguei o dinheiro e dei para ele, sabe? Aí eles: “onde que estava? Onde que estava? Tem mais?”. Eu falei: “não tem, moço, esse é meu salário, é dinheiro que eu junto para pagar minhas contas, está tudo aqui”. Sabe? Mas assim, o tempo todo eles ameaçando a gente, sabe? E aí levou a gente para o... não, isso eu fiquei lá ainda no quarto. Aí eu vi, eles pegarem e estavam no meu closet, porque eles levaram muita coisa, muita coisa. (...)
E aí, quando eu entrei no quarto, eu dei de cara com um deles no closet, eu dei de cara com um deles. Eu reconheço demais eles. Onde eu ver, eu conheço eles. E o outro, que era que estava com a arma, que é um mais moreninho. E um outro que estava do lado da cama, segurando meu marido. Sabe? Os três eu reconheço demais. E tanto que a hora que eles entraram no Rodrigo (VIZINHO), na hora que eu vi as filmagens do Rodrigo, na hora eu falei para o meu marido: “é os mesmos que estava lá em casa”.

A minha filha também reconheceu, porque minha filha viu eles de cara, assim, no portão
, porque eles queriam matar os cachorros. Fizeram a gente soltar nossos cachorros na rua. E aí eles prenderam a gente no banheiro social primeiro, e aí eles foram no outro quarto, que eu tinha um quarto que eu tinha deixado tudo empacotado, porque eu não tinha móveis ainda, não tenho ainda, então deixei tudo empacotado. Daqui a pouco eles falaram assim: “não, esse povo tem dinheiro”. Porque a gente tinha um jogo desses de cassino, aqueles de moedinhas assim, de ficha. “Não, esse povo aí tem dinheiro”. E voltou, sabe? Questionou a gente: “que onde que trabalhador?”. Que a gente falou que era trabalhador, né? Eu falei assim: “moço, eu construí essa casa, porque eu trabalho com médico tem 10 anos, foi ele que me ajudou a construir essa casa, tanto que eu estou pagando para ele”. Ele falou: “onde? O trabalhador não tem uma casa dessas”. Sabe? E o tempo todo assim, pondo arma na cabeça da minha filha. Foi o que mais me deixou mais [...] com a arma, que ele falava assim: “eu estou de treta com essa menina, estou de treta com essa menina”, que é minha filha. E minha filha sentada no chão, e ele lá, o tempo todo, ameaçando, E assim, e aí eles levaram tudo, né? A gente ficou no banheiro e a gente via eles passando. Até o ténis do meu marido que nós tínhamos comprado, tinha um mês, um mês né, que eu comprei início de março, eles saíram calçado o tênis dele. Tênis, sapatênis, calça jeans, camisa, boné. Roupa, a minha camiseta do Cuiabá. Eles estavam no assalto do Rodrigo, ele estava com uma camiseta verde do Cuiabá, era minha; eles roubaram do meu closet. Quer dizer assim, eles foram extremamente violentos, tanto que eu estou ainda em tratamento de ansiedade.

MP: (...) Essa importância que a senhora fala que a senhora tinha guardado, que conseguiu, depois de muita ameaça, a senhora pegou e entregou a eles, é essa importância que faz referência de 2000 reais?

GIRLANE: Isso, mais ou menos isso. Porque tinha a minha, a do meu marido. Eles pegaram da carteira do meu marido também.

MP: Dos três que adentraram a residência da senhora, a senhora conseguiu ver quantos que estavam armados, dona Girlane?

GIRLANE: Olha, eu vi um deles, o moreninho, né, que até está de boné no do Rodrigo. [...] eu consigo reconhecê-los. E eu acho que um deles estava com a arma na cintura. A gente percebia o volume. Mas a gente ficou, o tempo todo eles mandavam abaixar a cabeça. Mas na hora que eu entrei no closet eu vi ele, e o outro, na hora que ele ameaçou minha filha, que ele colocou a arma, aí você não quer nem saber da sua vida, né? Você olha mesmo, né?

MP: A polícia, dona Girlane, ela faz uns procedimentos de reconhecimento de pessoas, de coisas. Pelo que consta para mim, parece que, tanto a da senhora, quanto do seu Robson, passaram por esse reconhecimento, né?

GIRLANE: Sim.

MP: Teve dúvida, dona Girlane?

GIRLANE: Nenhuma.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Nenhuma?

GIRLANE: Nenhuma, nenhuma
.

(...)

JUIZ: Algum questionamento? DOUTORA CAMILA: Sem perguntas, Excelência. Obrigada.”

Por fim, a vítima Erzsebet Barros Kazy Som declarou:

ERZSEBET: nesse dia a gente já estava deitado, na verdade, e aí, por volta de umas onze e cinquenta, eu levantei e vi que estava sem energia na casa. Nisso eu levantei, fui para a cozinha, achei que era um problema de rede. E, logo em sequência, o meu pai levantou, e aí ele foi falar comigo. Eu falei: “ah, pai, deve ter caído energia no bairro”. Só que aí ele verificou que não tinha energia só dentro de casa, né? E lá, por sempre ter sido tranquilo, a gente nunca ouviu falar que teve assalto naquela região, ele saiu lá fora para verificar se o problema era só na nossa casa. Porque nos postes do lado da casa estavam com luz, né? E aí quando ele saiu e ele foi para o padrão que fica no muro lateral da casa, eu fiquei na frente do portão e eu fui verificar no padrão de energia do meu vizinho, se tinha energia, né? Eu peguei o carregador do celular e fui verificar. Quando eu conectei em uma tomada que tem lá no padrão dela, eu vi que tinha energia. Eu tirei. E no que eu olhei para baixo da quadra da minha casa, eu verifiquei que tinha um carro.
E no que eu fui gritar para o meu pai: “volta que tem alguma coisa”, eles já viraram a esquina com o meu pai, com a arma na cabeça. E quando eles me viram, eles já falaram para mim não gritar, mandaram eu ficar quieta, mandaram eu entrar.
E nisso, meus cachorros estavam no quintal, eles fizeram eu segurar eles para os cachorros entrarem, né? Para eles entrarem. Eu fiquei segurando os dois cachorros do porte grande com uma mão. Até onde eu acabei me machucando. E aí quando ele entrou, ele mandou eu soltar os cachorros para a rua e fecharam o portão, né? E foram nos levando para dentro de casa. Fechou, fecharam a porta da sala, nos levaram para o último quarto, colocando o meu pai ajoelhado no chão com a mão amarrada; minha mãe sentada na cama; e eu fiquei sentada no chão.
O tempo todo ele apontando a arma na minha cabeça, na cabeça do meu pai, ameaçando a gente
, que falava que a gente tinha dinheiro, que se não entregasse, ele ia mostrar como que era as coisas. E o tempo todo revirando o guarda-roupa, as gavetas, mochilas. Ele pegou nossos celulares, fez a gente abri as contas dos bancos para ver a questão de dinheiro e fazer transferência, se tivesse. Achou dinheiro em espécie. Assim, o tempo todo, muito agressivo, o tempo todo questionando documento de alguém que tinha, até mesmo o documento do meu irmão, que é falecido, ele queria saber quem que era a pessoa, onde que estava, se tinha mais alguém. E o tempo todo eles estavam, assim, muito preocupados, achando que tinha uma grande quantidade de dinheiro em espécie na casa, coisa que não existia. Então assim, vasculharam todo aquele primeiro cômodo né, com a gente. Depois eles nos levaram para o banheiro social e a gente ficou ali. Aí a gente ficou, nós três, dentro do banheiro, e o tempo todo eles foram para o meu quarto, reviraram tudo, jogaram minhas coisas no chão, mochila, notebook, jogaram em cima da cama. Nisso eles foram carregar. A gente via que a porta estava aberta, você conseguia ver eles carregando os pertences para fora, para dentro de carros lá na porta da casa, e entrando no outro quarto, que tinha bastante caixa ainda. E aí a gente ficou o tempo todo. Ele voltava lá no banheiro e colocava a arma, ameaçava de bater, falando que se não entregasse onde estava o dinheiro, ele ia fazer alguma coisa. Aí eles acharam garrafas de bebidas, porque a gente sempre teve bastante por causa de bar, que a gente sempre ganhou bastantes bebidas; começaram a beber, ficaram mais alterados ainda, mais truculentos. Foi piorando a situação. E assim, o tempo todo vinha, ameaçava, dava a entender que ele ia fazer alguma coisa bem pior do que já estava acontecendo. Veio me perguntar se os carros eram rastreáveis, se tinha GPS ou acabei informando que não, que não tinha. Eles abriram meu carro, reviraram meu carro todo, levaram a chave do carro da minha mãe. Eu não sei se, por ser automático, eles não conseguiram ligar, não deram partida e desistiram. Aí acabaram utilizando o carro que eu tinha visto, inicialmente. No banheiro, como ele era, a janela fica para o corredor, dava para escutar eles dando ré no carro e parando na porta da casa, carregando as coisas e depois indo embora. Esse tempo todo, a gente ficou em torno de uma hora e pouquinho, refém com eles, ali. E antes de eles irem embora, eles nos retornaram para o outro quarto, onde é uma suíte. Colocaram a gente dentro do banheiro. Porque no banheiro que nós estávamos, ele não tranca por fora, eles nos levaram de volta para lá, colocaram a gente na suíte, colocaram a gente dentro do banheiro, trancou a porta. A gente ainda ficou esperando coisa de uns 20 minutos dentro do banheiro para ter a certeza que não ia ter mais ninguém. E quando a gente notou, assim, que já estava um silêncio, que não tinha mais perigo, eu desamarrei o meu pai - esse tempo todo o meu pai amarrado. Eu desamarrei meu pai. Ele foi e pulou a janela do quarto para poder sair, e que foi que abriu a porta para a gente por fora. Isso tudo em torno de uma hora e pouco, quase duas horas na ação toda.

MP: Erzsebet, para reconhecimento, como que vocês chegaram na pessoa dos acusados? Saberia me dizer ?

ERZSEBET: Eles, nenhum momento eles se preocuparam de esconder o rosto, principalmente naquele momento que eles chegaram apontando a arma para mim ir, na porta, eles não se preocuparam, em nenhum momento, em esconder o rosto
, em falar para mim não olhar. Até, tipo assim, eles não tomaram tanta atenção assim.
E eu, como eu trabalho com muita gente, eu guardo muito fácil fisionomia
; meus pais também.
Então assim, foi muito fácil
. (...), aí quando eles começaram a beber, que eles começaram [...] começaram a se preocupar de ficar mandando a gente olhar para baixo, não olhar para eles. M
as assim, não fizeram muita questão de esconder o rosto,
né?

MP: Houve algum tipo, algum fato, dona Erzsebet, assim, de uma prática de um outro fato, de um outro crime no vizinho, que, na hora que foi televisionado, parece que tinha imagens que vocês conseguiram reconhecê-los também nessa cena do...

ERZSEBET: Sim. Foram o do vizinho da quadra de baixo. Eu acho [...].

MP: Saberia me dizer o nome do vizinho, Erzsebet?

ERZSEBET: Rodrigo. Ele é um, acho, que na quadra uma abaixo da nossa casa.

MP: A polícia faz aquele termo de reconhecimento, aquela diligência de reconhecimento na delegacia, onde a polícia perfila as pessoas para ver se a vítima reconhece, 1, 2, 3 ou todos que participaram do fato. A senhora passou por esse reconhecimento?

ERZSEBET: Sim, passei.

MP: Teve dúvida?

ERZSEBET: Não, nenhuma. Até, no momento que eu entrei na sala, foi nítida, os três. A gente viu
.

(...)

JUIZ: Doutora Camila. DOUTORA CAMILA: Sem perguntas, Excelência. Obrigada (...).”

As narrativas judiciais das vítimas estão em harmonia com as declarações dadas na fase extrajudicial, apontando, sem sombra de dúvida, que CEDEMILSON foi um dos autores do roubo, sobretudo porque estava “de cara limpa”, facilitando a sua identificação.

Note-se que as vítimas Robson e Erzsebet afirmaram que CEDEMILSON, entre os demais indivíduos, era o mais agressivo.

Cabe ressaltar que se as vítimas reconhecem na rua ou por publicações da impressa quem é o autor do crime, não é necessário o reconhecimento formal.

Do conjunto probatório observa-se que, para além do reconhecimento do apelante operado pelas vítimas [Robson, Girlane e Erzsebet], subsistem outros elementos probatórios –

tais como a confissão extrajudicial dele e a apreensão de parte dos bens subtraídos na posse dele – que, se somados,

permitem inferir certeza quanto à sua responsabilidade criminal.

O réu CEDEMILSON, em que pese tenha se retratado em Juízo, quando interrogado na fase do inquérito confessou a sua participação do roubo:

“(...)
MINHA FUNÇÃO SÓ FOI LEVAR OS CARA LÁ COM MEU CARRO E PUXAR AS COISA
. MAS, QUEM TAVA COM O REVÓLVER ERA O BRUNO. O REVÓLVER É DELE. EU SÓ
AJUDEI JUNTAR AS COISA DA CASA E COLOCAR NO MEU CARRO
. UM FIESTINHA BRANCO. JÁ ATÉ VENDI ESSE CARRO. FOI ATÉ O BRUNO QUE TEVE A IDEIA DE DESLIGAR O PADRÃO PRO POVO SAIR E NÓIS ENQUADRAR E ENTRAR NA CASA. O BRUNO DESLIGOU O PADRÃO. O CARA SAIU E FOI ATÉ O PADRÃO E A MULHER FICOU NO PORTÃO. DAÍ O BRUNO ENQUADROU COM O REVÓLVER E ENTRAMOS PRA DENTRO!'; QUE AO SER INDAGADO COMO FICOU A DIVISÃO DOS PRODUTOS ORIUNDO DO ROUBO, RESPONDEU: "
CADA UM FICOU COM UM PARTE DAS COISA.
UM FICOU COM UMA TV O OUTRO FICOU COM A OUTRA.
EU FIQUEI COM ESSA TV QUE OS POLICIAIS ACHARAM LÁ EM CASA HOJE!";
QUE AO SER INDAGADO PARA QUEM E ONDE VENDERAM AS JOIAS, RESPONDEU: "NÓS JOGAMOS FORA. NÃO ERA DE VALOR NÃO! (...).”

Sabe-se que
“a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, via de consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração. Situação que não se revela nos autos”
[5]
.

Nesse contexto, mostra-se injustificável a absolvição do réu CEDEMILSON quanto ao FATO 2 narrado na denúncia.

Do FATO 4 atribuído aos réus CEDEMILSON e
WILLIAN
– vítimas Herasmo Alvez de Souza e Sandra Rosa Vieira

Neste ponto, razão assiste às defesas, pois não há elementos seguros a justificar a manutenção da sentença condenatória dos réus CEDEMILSON e WILLIAN, neste ponto.

Extrai-se dos autos que quando do registro do Boletim de Ocorrência no dia 8.4.2023, nenhuma das vítimas realizou a descrição físicas dos assaltantes.

Intimadas a comparecerem na delegacia, em 17.4.2024, foram apresentadas às vítimas apenas fotografias dos quatro suspeitos pelo roubo, sendo eles: CRISTIANO [processo desmembrado], ROBERTO BRUNO [não se insurgiu quanto à condenação], WILLIAN e CEDEMILSON [os quais desejam a absolvição deste fato].

Nessa oportunidade, o ofendido Herasmo Alvez de Souza identificou [pelas fotografias] apenas ROBERTO BRUNO e Cristiano, detalhando que este, além do mais agressivo, era quem estava armado e trancou ele e sua esposa no banheiro,
verbis
:

“(...) QUE AO SER APRESENTADA A FOTO DA PESSOA DE
ROBERTO BRUNO COUTO E CRISTIANO RABELO DE FRANÇA
, O DECLARANTE AFIRMA TER SIDO ESSES OS MELIANTES ENVOLVIDOS NA AÇÃO CRIMINOSOS; QUE O DECLARANTE AFIRMA: "
O CRISTIANO RABELO DE FRANÇA ERA O QUE ESTAVA ARMADO E TRANCOU A GENTE NO BANHEIRO
(...).”

Por sua vez, a vítima Sandra reconheceu [pelas fotos] Cristiano, indicando que ele era quem estava armado e quem trancou ela e seu marido no banheiro, enquanto os apelantes WILLIAN e CEDEMILSON recolheram os objetos da casa. Entretanto, não identificou o réu ROBERTO.

Em razão do reconhecimento fotográfico operado pelas vítimas, foi decretada a prisão preventiva dos quatro acusados [ROBERTO, CRISTIANO, WILLIAN e CEDEMILSON].

Quando do cumprimento dos decretos preventivos, as vítimas Sandra e Herasmo novamente foram intimadas a comparecem na delegacia para efetuarem o reconhecimento pessoal dos presos.

Nessa ocasião, diferentemente da identificação fotográfica, a vítima Herasmo reconheceu os apelantes WILLIAN e CEDEMILSON [também o réu ROBERTO] como sendo autores dos crimes, descrevendo que foram estes que trancaram ele e a sua esposa no banheiro [na primeira oportunidade, disse que era Cristiano]. Mudou sua versão quanto a de quem portava a arma de fogo e o mais agressivo [na primeira ocasião, disse que era Cristiano, ao passo que, nesta segunda, afirmou ser ROBERTO],
verbis
:

“(...) QUE NESTA DATA, COMPARECEU A ESTA ESPECIALIZADA, ONDE EM SALA APROPRIADA,
EFETUOU O RECONHECIMENTO PESSOAL, AO QUE AFIRMOU RECONHECER COM ABSOLUTA CONVICÇÃO, CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ, WILLIAM FERREIRA DA SILVA

E ROBERTO BRUNO COUTO, VULGO JEGUERE, COMO SENDO OS EXECUTORES DO ROUBO OCORRIDO EM SUA RESIDÊNCIA
, NO DIA 05/04/2023, EM SUA RESIDENCIA; (...) RECONHECIDO COMO WILLIAM FERREIRA DA SILVA E, O OUTRO DE COR MORENA E ESTATURA MEDIANA, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO E RECONHECIDO COMO CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ,
OS QUAIS OS OBRIGARAM A ENTRAR NO BANHEIRO
(...). ROBERTO BRUNO COUTO (...) SACOU A ARMA (...).ROBERTO ESTAVA ARMADO E ERA O MAIS VIOLENTO (...).”

Lado outro, ao realizar o reconhecimento pessoal, a vítima Sandra confirmou a identificação dos apelantes WILLIAN e CEDEMILSON, bem como reconheceu o réu ROBERTO, diferentemente do que havia feito quando da apresentação das fotos deste:

“(...) QUE NESTA DATA,
COMPARECEU A ESTA ESPECIALIZADA, ONDE EM SALA APROPRIADA, EFETUOU O RECONHECIMENTO PESSOAL, AO QUE AFIRMOU RECONHECER COM ABSOLUTA CONVICÇÃO, CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ, WILLIAM FERREIRA DA SILVA

E ROBERTO BRUNO COUTO,
VULGO JEGUERE, COMO SENDO OS EXECUTORES DO ROUBO OCORRIDO EM SUA RESIDÊNCIA, NO DIA 05/04/2023 (...).”

Na fase judicial, apenas a vítima Sandra foi inquirida, oportunidade em que ela confirmou os reconhecimentos dos réus WILLIAN, CEDEMILSON e ROBERTO operados na fase do inquérito [fotográfico e pessoal], além de ter acrescentado que identificou “um assaltante” através de um programa de televisão, mas não soube dizer quem seria:
in verbis
:

“MP: Sim. Desses três que entraram na residência da senhora, a senhora teria condições de me informar quantos usavam arma de fogo?

SANDRA: Só tinha um que estava com arma de fogo.

MP: A polícia, nesses casos, dona Sandra, quando há a possibilidade desse contato, vamos dizer assim, frente a frente de vítima e supostos acusados, ela faz diligência para reconhecimento. A senhora passou por essa diligência?

SANDRA: Eu passei, eu passei. Reconheci eles.

MP: Teve dúvida, dona Sandra?

SANDRA: Não, não tive dúvida de ninguém. Inclusive o que estava muito bravo, que estava com a arma, é o que mais marcou na hora, né?

MP: Sim, sim, exato. Ficou sabendo que o esposo da senhora, o seu Erasmo, também obteve êxito no reconhecimento dessas pessoas?

SANDRA: Não, reconheceu bem.

MP: Reconheceu, né? Sim?

SANDRA: Sim, reconheceu.

MP: Dos objetos que foram levados, dona Sandra, dos objetos materiais, a senhora, o seu Erasmo, a família, conseguiu recuperar alguma coisa?

SANDRA: Como que é?

MP: Dos objetos que foram levados da residência da senhora, dinheiro, os aparelhos, conseguiu recuperar alguma coisa ou não?

SANDRA: Não, não recuperei nada, nem o celular. Nada, nada, nada, nada. (...).

(...)

SANDRA: Eu reconheci eles lá na delegacia. Ela colocou em uma salinha e a gente viu.

TESTEMUNHA SANDRA: Então, eu, no dia que eu assisti essa reportagem, no dia que eu assisti essa reportagem, eu vi, eu falei assim: “esses caras é os mesmos que entraram aqui em casa”.

DRA. ALESSANDRA: Mas a senhora conseguiu ver o rosto deles na reportagem?

SANDRA: Oi?

DRA ALESSANDRA: A senhora conseguiu ver o rosto deles na reportagem?

SANDRA: É, de um. Dois estava meio que de lado, mas um deu para ver bem.

DRA ALESSANDRA: A senhora fala que, nessa reportagem, que a senhora reconhece o Willian. Eu vi a reportagem e eu não vi o rosto nenhum do Willian. Como que a senhora chegou à conclusão que era a pessoa de Willian que tinha entrado na residência da senhora?

SANDRA: Eu vi ele pessoalmente, né?

DRA ALESSANDRA: A senhora sabe me dizer se ele é branco? Moreno? Alto? Gordo? Magro

SANDRA: Era, já era porte médio. Era moreno.

DRA ALESSANDRA: Era que cor eles? Cor da pele.

SANDRA: Um só que era mais escuro. (...).”

Quanto ao ofendido Herasmo, além de seus atos de reconhecimentos [na fase extrajudicial] serem divergentes [ora reconheceu, ora não], ele não foi inquirido em Juízo, ou seja, suas declarações não foram ratificadas sob o crivo do contraditório.

Por outro lado, das declarações da vítima Sandra, além de existentes algumas contradições, não há dúvidas de que a primeira identificação [fotográfica] restou completamente contaminada, na medida em que apresentadas apenas fotos dos indivíduos que foram previamente indicados pelos policiais como sendo os possíveis assaltantes, não se prestando para autorizar a prolação do édito condenatório.

Não desconheço que o STJ decidiu sobre a possibilidade de condenação dos agentes quando
“ainda que o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar os recorrentes, inclusive judiciais, razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas”
[6]
.

No entanto, não é este o caso dos autos.

Em que pese Sandra tenha posteriormente feito a identificação pessoal, a apresentação anterior da fotografia acabou por viciar o reconhecimento pessoal realizada
a posteriori
.

Nesse quadro, embora Sandra tenha confirmado [em Juízo] a identificação fotográfica/pessoal realizada na fase extrajudicial, não se pode emprestar credibilidade a esse reconhecimento, em face da contaminação provocada pelos reconhecimentos anteriores.

Cabe ressaltar que as características físicas dos indivíduos foram indicadas pelas vítimas somente após a apresentação das fotografias.

Além disso, nenhum dos objetos subtraídos de Herasmo e Sandra foram encontrados em poder de WILLIAN e CEDEMILSON, sem olvidar que ambos, quando interrogados em Juízo, negaram qualquer envolvimento no crime relativo ao FATO 4.

Nesse contexto, a negativa de autoria dos apelantes e a não localização de objetos roubados em poder deles, somadas aos reconhecimentos fotográfico/pessoal duvidosos realizados pelas vítimas, justificam a sua absolvição deles.

Não se despreza a possibilidade de que os réus tenham participado do delito; entretanto, para que haja uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou de mera desconfiança, impondo-se a necessária certeza de que eles tenham cometido o crime imputado na denúncia.

Com efeito, os apelantes WILLIAN e CEDEMILSON devem ser absolvidos do crime atinente ao FATO 4, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Destaco o seguinte aresto deste Tribunal:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.”
(N.U 0005432-27.2018.8.11.0021, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 18/11/2019)

Por aplicação, de ofício, da regra do art. 580 do CPP, o réu ROBERTO BRUNO também deve ser absolvido do FATO 4, porquanto sua condenação também está baseada exclusivamente nos reconhecimentos duvidosos das vítimas Herasmo e Sandra, da mesma forma que os réus WILLIAN e CEDEMILSON.

Por conseguinte, ficam prejudicados os pedidos subsidiários da Defensoria Pública e da defesa de WILLIAN.

Do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO

O órgão ministerial almeja que os réus CEDEMILSON, ROBERTO e WILLIAN sejam condenados como incursos nos arts. 288, parágrafo único [1o Fato] e 158, §1o [5o Fato] do CP.

Sem maiores delongas, além de os réus terem sido absolvidos do FATO 4, não havia qualquer possibilidade de condená-los pelos fatos almejados pelo órgão ministerial, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer, cujas razões adoto integralmente como razões de decidir:

“De outro lado, a respeito da consumação delitiva do delito de associação criminosa armada, após regular instrução processual, não está devidamente comprovado. (...)

Contudo, não há comprovação de que os acusados se associaram de forma permanente e estável para a prática de crimes.

(...) primeiramente, denoto que WILLIAN sequer foi condenado em relação ao 3o FATO, fato incontroverso nos autos, inclusive com concordância ministerial, conforme manifestado em sede de memoriais, restando, então, seu envolvimento apenas no tocante ao 4o FATO ocorrido no dia 05/04/2023 (vítimas Sandra e Herasmo).

Logo, tal fator, por si só, já desconstitui a tese de associação criminosa, já que restariam apenas CEDEMILSON e ROBERTO, o que afastaria a caracterização do tipo do artigo 288 do CP, que exige no mínimo 03 (três) pessoas associadas.

Em segundo lugar, a mera reiteração delitiva, sem demais elementos de animus associativo, não pressupõe a prática da associação criminosa (...).

Não vislumbro provas suficientes da configuração da associação criminosa no presente feito, pois é imprescindível que fique evidenciada a estabilidade e a permanência para os atos criminosos, isto é, que os agentes criminosos ostentavam animus associativo de modo duradouro e estável.

(...)

Em relação ao requerimento ministerial para condenar os réus, pelo delito de extorsão majorada (artigo 158, §1o do CP) (5o FATO), como extensão do 4o FATO, ocorrido contra Sandra Rosa, também não cabe acolhimento. (...)

Por outro lado, analisando o acervo probatório, verifico que

não subsistem elementos probatórios contundentes indicando a consumação do crime de extorsão majorada contra a vítima Sandra Rosa.

Desse modo, examinando o conjunto fático-probatório, assim como fundamentado pelo magistrado sentenciante, não vislumbro provas suficientes para comprovar a prática da extorsão majorado em momento distinto ao contexto do delito de roubo majorado, porquanto não está bem delineado, considerando a oitiva da vítima, a cisão dessas condutas delitivas, isto é, os fatos se confundem por terem sido desenvolvidos numa mesma circunstância e porque as provas obtidas não conseguiram demonstrar a contento a perfectibilização delitiva de cada crime (roubo e extorsão).

Ocorre que no caso em tela as provas colhidas não foram capazes de trazer a necessária distinção circunstancial para a configuração do delito de extorsão majorada e de roubo majorado, em concurso material. Cumprindo destacar que ora a vítima Sandra menciona que repassou a senha para acesso ao aplicativo de celular da instituição financeira, ora relata que repassou a senha porque seu cartão bancário foi subtraído, e ainda, forneceu a senha incorreta. (...)

Por tais razões, por falta de provas suficientes da consumação delitiva da extorsão majorada (artigo 158, §1o do CP), compreendo que é o caso de manutenção da absolvição dos acusados.”

Ao final, restam os réus CEDEMILSON e ROBERTO BRUNO condenados pelos delitos relativos ao FATO 2 [roubo contra a família Kazy] e ao FATO 3 [furto contra a vítima Rodrigo], às penas, respectivamente, de 8 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa, em regime fechado, e 10 anos e 4 meses de reclusão e 35 dias-multa, em regime fechado.

Com essas considerações:

1)
DESPROVEJO
o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO;

2)
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo da Defensoria Pública para absolver o réu CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ quanto ao FATO 4 narrado na denúncia, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ficando ele condenado à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa, em regime fechado, pelos FATOS 2 e 3;

Outrossim,
de ofício
, também absolvo o réu ROBERTO BRUNO COUTO no tocante ao FATO 4, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ficando ele condenado à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão e 35 dias-multa, em regime fechado, pelos FATOS 2 e 3;

3)
PROVEJO
o apelo de WILLIAN FERREIRA DA SILVA para absolvê-lo do delito concernente ao FATO 4, à luz do art. 386, VII, do CPP.

Expeça-se
o apto alvará de soltura em favor de WILLIAN FERREIRA DA SILVA, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

[1]
Os quais correspondem com a qualificação lançada pela polícia civil.

[2]
Representado pela Defensoria Pública.

[3]
Representado pela advogada Alessandra Luzia Bezerra Majer.

[4]
As vítimas, primeiro, reconheceram o réu CEDEMILSON através de um programa televisivo, quando ele foi preso por outro crime, e depois se dirigiram à delegacia para confirmar a identificação dele. Em juízo, todas confirmaram, com absoluta certeza, o reconhecimento do réu realizado tanto pela televisão quanto na delegacia.

[5]
TJMT, Ap. 0000475-17.2018.8.11.0042, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 20/02/2024.

[6]
AgRg no AREsp n. 1.888.061/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024